Tribunal: STF
Processo: HC 185850
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: DECISÃO SOBRE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM SUBSTITUIÇÃO DE RELATOR: NORMA DO § 1º DO ART. 540 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE AOS DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Humberto Fauaze Filho, advogado, em benefício de Paulo Roberto Saback de Macedo, contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos Embargos de Declaração n. 7000095-20.2020.7.00.0000.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática dos delitos previstos no § 1º do art. 308 do Código Penal Militar. 
    3. Em primeira instância o paciente foi absolvido, tendo o Ministério Público Militar recorrido da sentença. Em 5.9.2019, o Superior Tribunal Militar proveu a apelação ministerial para condenar o paciente como incurso no § 1º do art. 308 do Código Penal Militar à pena de seis anos e oito meses de reclusão. Esta a ementa do acórdão:
    “APELAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INTENSIDADE DO DOLO. PERIGO DO DANO. DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INFRINGÊNCIA DE DEVER LEGAL. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. Obteve-se êxito na construção de um suporte fático suficiente à caracterização dos tipos penais de corrupção ativa e passiva. O delito de corrupção passiva visa resguardar a Administração Militar, na medida em que exige de seus agentes a probidade no desempenho das funções. Exige-se do servidor, e particularmente do militar, o cumprimento do seu dever legal, sendo certo que um desvio de função de tamanha gravidade deve ser punido. O réu militar infringiu seu dever funcional, mercadejando com a função pública. Restou, por certo, violada a ordem administrativa castrense. No delito de corrupção ativa, por sua vez, o agente se vale de seu poder econômico para, por meio de vantagem indevida, corromper funcionário a praticar, omitir ou retardar ato de ofício de sua esfera de atribuições. Há ofensa à ética, e nem se mencione a repercussão negativa para a imagem das Forças Armadas. A lei penal militar visa, porquanto, proteger a moralidade do serviço público, em conformidade com os vetores éticos da sociedade brasileira. A majoração da pena-base revela-se necessária em face da intensidade do dolo, bem como da extensão do dano ou perigo de dano. Restando cabalmente comprovada a infringência de dever legal, incide a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 e no parágrafo único do art. 309, ambos do CPM. Apelo ministerial provido. Decisão unânime”.
    4. Contra esse acórdão a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados em 5.12.2019 pela Relatora, Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha:
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE MERO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar as pretensões suscitadas, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, mas mero descontentamento com o resultado de julgamento desfavorável, pelo que a responsabilidade penal não deve ser afastada. Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM. Admissível, outrossim, para correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do novo Código de Processo Civil. Tais hipóteses não se verificam. Em verdade, tão somente se pretendeu a rediscussão de decisão condenatória; entretanto, a jurisprudência do Excelso Pretório já sedimentou quanto à impossibilidade da oposição dos declaratórios com objetivos meramente infringentes, porquanto não se revela a via cabível para a rediscussão do julgamento. Declaratórios rejeitados. Decisão unânime”. 
    5. Intimado, o paciente opôs segundos embargos de declaração (Processo n. 70000952020207000000) alegando omissão no acórdão de rejeição dos primeiros embargos declaratórios por inobservância do § 1º do art. 540 do Código de Processo Penal Militar, requerendo a redistribuição do recurso a outro relator.
    6. Com fundamento no art. 6º do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, os segundos embargos declaratórios foram encaminhados ao Ministro Presidente, que rejeitou a alegação defensiva e manteve a relatoria da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira, nos termos a seguir:
    “Indefiro o pedido. O artigo citado pelo Causídico trata de Embargos Infringentes e de Nulidade e não de Embargos de Declaração.
    Este é tratado no art. 542 do mesmo Códex e tem como Relator o mesmo Ministro que prolatou o Acórdão recorrido, não havendo falar em redesignação de novo Relator. De outro lado, em consulta ao Gabinete da Ministra Relatora, verifica-se que o Causídico já conseguiu realizar o intento de despachar memorial a Relatora”.
    Em 24.4.2020, o Superior Tribunal Militar rejeitou os segundos embargos de declaração, por unanimidade:
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA EX OFFICIO. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. ANÁLISE PELO MINISTRO PRESIDENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS A SEREM SANADOS. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO UNÂNIME. 
    O argumento trazido pela defesa não foi objeto de análise pelo Plenário porque nem foi suscitado nas razões ofertadas em seu favor. Essa circunstância é de grande relevância e justifica, por si só, a ausência de pronunciamento sobre o pedido de redistribuição do feito. 
    Vê-se que o argumento defensivo foi acertadamente enfrentado pelo Presidente desta e. Corte. E da irresignação quanto ao indeferimento de seu pedido, a defesa, de maneira equivocada, opôs o presente recurso. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada ex officio. Decisão unânime. 
    O processo transcorreu em observância restrita ao devido processo legal, sem defeitos (ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e erro) a serem sanados. Há de se reconhecer o manifesto propósito protelatório dos Declaratórios, nos termos do art. 127 do RISTM. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime”.
    7.  Contra esse acórdão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por ato do Superior Tribunal Militar, pela apontada inobservância do devido processo legal.
    Ressalta que o “art. 540, por sua vez, seja no caput, seja no §1º, não traz qualquer exceção à regra, referindo-se indistintamente aos embargos. Ou seja, os embargos, em qualquer das suas espécies, deverão ser distribuídos a um novo relator. Ainda que não se trate de disposição corrente na legislação ordinária, a previsão de distribuição dos embargos a um relator que não o prolator da decisão embargada é de todo compreensível e até mesmo salutar: evita que o julgamento seja contaminado pela inevitável vinculação psicológica do relator originário com a decisão embargada”. 
    Aponta “negativa de prestação jurisdicional, por omissão do Plenário do STM quanto à matéria expressamente ventilada em dois embargos declaratórios”, e assinala: “a) necessidade do colegiado debater a determinação de redistribuição dos embargos prevista no §1º do art. 540 do CPPM para fins de prequestionamento, e; b) correção de erro material consistente na afirmação contida no acórdão embargado de que o paciente seria chefe da Diretoria de Fiscalização de produtos Controlados, quando na verdade ele era apenas chefe de uma seção desse órgão”.
    Alega equívoco da relatora dos embargos de declaração, ao argumento de que teria se “equivocado quando afirma que competiria ao presidente da Corte decidir a questão após a interposição de petição nesse sentido”. 
    Argumenta que “a opção [do Superior Tribunal Militar] representa claro cerceamento de defesa, com objetivo de inibir o embargante na busca pela prestação jurisdicional, (...) que os segundos embargos jamais poderiam ter sido considerados protelatórios”.
    Sustenta a inconstitucionalidade do art. 127 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar porque “os embargos ainda quando não conhecidos interrompem o prazo para a interposição de quaisquer outros recursos”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “5.1 – O deferimento de liminar para que seja determinada a sustação da tramitação do feito perante o Superior Tribunal Militar, até o julgamento do mérito desta impetração; 5.2 – A concessão da ordem, para anular o julgamento dos embargos de declaração proferido nos autos 7001156-20.2019.7.00.0000, determinando-se, ainda, que o Plenário do Superior Tribunal Militar manifeste-se expressamente sobre a aplicabilidade ao caso do §1º do art. 540 do CPPM; 5.3 – Alternativamente, a concessão da ordem para anular o julgamento do acórdão proferido nos segundos embargos de declaração, autos 7000095-20.2020.7.00.0000 para que seja sanada a omissão ainda verificada quanto à aplicabilidade do § 1º do art. 540 do CPPM, bem como a aplicação do art. 127 do RISTM, considerada a sua inconstitucionalidade”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    9.  Consta do voto condutor do acórdão de rejeição dos segundos embargos de declaração opostos pela defesa do paciente:
    “Suscito, ex officio, a preliminar de não conhecimento parcial dos presentes Embargos por ausência de preenchimento dos pressupostos de admissão recursal, consoante previsto no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, c/c o art. 125 do Regimento Interno desta Corte. 
    A legislação em referência assevera que a admissão de Embargos de Declaração é condicionada à indicação dos pontos nos quais o Édito hostilizado apresenta-se ambíguo, obscuro, contraditório, omisso ou com erro material. Não é a hipótese de parte da tese defensiva, como se passa a demonstrar inicialmente, o embargante pontuou suposta omissão concernente à ausência de análise pelo Colegiado de requerimento de redistribuição dos primeiros declaratórios, aduzindo que " suscitada tempestivamente, cumpriria ao colegiado deliberar, até mesmo para fins de prequestionamento da matéria". 
    Concessa maxima venia, equivocado está o causídico. Examinando o Acórdão hostilizado, observo que o argumento trazido pela defesa não foi objeto de análise pelo Plenário porque nem foi suscitado nas razões ofertadas em seu favor. Essa circunstância é de grande relevância e justifica, por si só, a ausência de pronunciamento sobre o pedido de redistribuição do feito. 
    Cumpre-me esclarecer que, em 25/11/2019 (evento 12, dos primeiros Embargos), após o lançamento do Relatório, os Embargos de Declaração nº 7001156-47.2019.7.00.0000 foram remetidos à Secretaria do Tribunal Pleno, sendo incluído na pauta de julgamento do dia 5/12/2019 (evento 13, dos primeiros Embargos). 
    Intimidada em 28/11/2019, para fins de ciência da inclusão do processo em pauta, a defesa do Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO peticionou e requereu a redistribuição do feito a novo Relator, com fulcro no §1º do art. 540 do CPPM, bem como a sua retirada da pauta de julgamento (evento 23, dos primeiros Embargos). Sucede que a Secretaria Judiciária, com supedâneo no art. 6º, incisos XXVIII, XXIX, XXIX-A e XLII, do RISTM c/c os arts. 8º e 9º, inciso V, da Lei n° 8.457/92, encaminhou os autos ao Ministro-Presidente, que, em pronunciamento, indeferiu os pleitos defensivos, in verbis (evento 26, dos primeiros Embargos): (...)
      Como se vê, o argumento defensivo foi acertadamente enfrentado pelo Presidente desta e. Corte. 
    E da irresignação quanto ao indeferimento de seu pedido, a defesa, de maneira equivocada, opôs o presente recurso. 
    Consabido que a Lei de Organização Judiciária Militar define que, após o exaurimento da competência do Ministro-Relator, os atos processuais restam afetos à competência do Ministro-Presidente. E mais, consoante dispositivo regimental, cabe a ele elaborar as pautas de julgamento e decidir sobre a eventual redistribuição de feitos. Em verdade, o embargante foi cientificado do Decisum em 4/12/2019 (evento 29, dos primeiros Embargos), não se insurgindo contra ele. 
    Pondero que a matéria deveria ter sido objeto de outro recurso, a saber, o Agravo Interno, com esteio no art. 118, inciso II, do RISTM, sendo certo que caberia ao Ministro-Presidente o seu exame. Ressalto que, à vista da previsão legal, não há falar em dúvida objetiva quanto ao apelo adequado, razão pela qual deixo de aplicar a fungibilidade recursal. 
    Ad argumentandum tantum, não obstante o fato de a defesa alegar a tempestividade de sua manifestação, fato é que a intimação do embargante apenas se deu em razão de o feito encontrar-se em mesa, pronto para julgamento, não podendo ele, nesse momento processual, inovar as teses já ofertadas. 
    Cediço é que a juntada de petição judicial extemporânea reveste-se de razões recursais complementares, de modo que, admiti-la, subverteria por inteiro o sistema processual. Nessa mesma linha, cito precedentes do STM: (...) 
    Desta feita, relativamente à ausência de análise de manifestação judicial da defesa, não conheço, parcialmente, dos presentes Embargos de Declaração. 
    MÉRITO 
    Prosseguindo na análise do quaestio, observo o respeito aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual os Aclaratórios merecem ser conhecidos.
    O embargante sustentou a existência de suposto erro material no v. Acórdão proferido nos autos dos Embargos de Declaração nº 7001156-47.2019.7.00.0000, por indicar, em diversas passagens, ser o agente " Chefe da DFPC ", ao invés de " Chefe da seção de registros da DFPC ". Com efeito, não se verificam erros materiais na espécie, inexistindo defeitos a serem sanados. A tese defensiva baseou-se em errônea premissa. Certo ser impossível acolher a pretensão suscitada, mormente quando os elementos probatórios militam em sentido contrário. (...)
    Em verdade, pretendem tais ilações, tardiamente, suscitar questões dantes não levantadas para fins de prequestionamento. Daí porque, após extensa análise jurídica por parte desta Corte de Justiça, reputo como absurdo tentar reabrir-se discussão concernente à função desempenhada pelo réu, com o escopo de produzir efeitos modificativos no aresto. 
    O processo transcorreu em observância restrita ao devido processo legal, sem defeitos (ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e erro) a serem sanados. 
    Ex positis, rejeito os Embargos de Declaração opostos pelo Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO e os declaro com manifesto propósito protelatório, nos termos do art. 127 do RISTM, mantendo-se inalterada a Decisão hostilizada”.
    10. Na espécie, não se há cogitar de nulidade processual ou ofensa ao devido processo legal.
    11. Quanto à alegada inobservância do § 1º do art. 540 do Código de Processo Penal Militar, importa ressaltar que esse dispositivo trata dos embargos infringentes e não dos embargos de declaração, como decidido neste Supremo Tribunal:
      “A regra é a da competência do mesmo relator da apelação para os embargos de declaração, notadamente diante da natureza de tal recurso no sentido de sanar eventual contradição, omissão ou aclarar possível contradição. Não há sentido que outro julgador venha a ser sorteado para relatar embargos declaratórios opostos contra julgado em que se indica a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição. 6. O art. 540, § 1°, do Código de Processo Penal Militar, contém regra que se refere ao recurso de embargos infringentes, e não ao recurso de embargos de declaração e, consequentemente, não houve contrariedade no iter dos embargos de declaração, havido no âmbito do Tribunal de Justiça Militar” (HC n. 86.139, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 26.9.2008).
    8. Também não assiste razão ao impetrante quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 127 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, pelo qual se dispõe:
    “Art. 127. Os Embargos de Declaração interrompem o prazo para a interposição de outro recurso. Nos casos em que opostos com manifesto propósito protelatório, os prazos serão suspensos, restituindo-se ao embargante a parcela de prazo remanescente”.
    É da essência dos embargos de declaração a interrupção dos prazos para interposição de outros recursos, mas, na espécie vertente, a instância antecedente declarou o “manifesto propósito protelatório” dos segundos embargos de declaração, em harmonia com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal no sentido de que “embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 761.572-AgR/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2014). 
    Confiram-se, em idêntico norte, os seguintes julgados: 
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. O agravo de instrumento interposto da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário é intempestivo, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos de declaração opostos da decisão que, na origem, nega seguimento a recurso extraordinário, por serem manifestamente incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso. Os embargos de declaração constituem recurso hábil para sanação de omissão, contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o que não ocorre no presente caso. Embargos manifestamente protelatórios. Condenação à multa de 5% do valor atualizado da causa (art. 538, parágrafo único, do CPC). Embargos de declaração rejeitados” (AI n. 782.485, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 22.11.2013).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NO REGIMENTAL. ART. 1.026, CAPUT e § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO E DESNECESSIDADE DE AGUARDAR OS TERCEIROS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA. I - Encontram-se preclusas as questões suscitadas em relação à decisão por meio da qual não foram conhecidos os primeiros embargos de declaração, uma vez que não foram arguidas no agravo regimental. II - Os primeiros declaratórios não foram conhecidos por ausência de demonstração da existência de vício na decisão embargada, sendo, por isso, considerados manifestamente incabíveis. III - Recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outras pretensões recursais. Precedentes. IV - O magistrado não está obrigado a aguardar os terceiros embargos de declaração protelatórios da mesma parte para, só após, considerá-los inadmissíveis. Precedentes. V - A certificação do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário foi determinada no acórdão embargado. VI - Embargos de declaração não conhecidos, com determinação da imediata baixa dos autos à origem” (RE n. 1.031.181-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 23.5.2019). 
    A orientação jurisprudencial firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “recursos protelatórios, porque manifestamente incabíveis, não possuem o condão de alterar ou postergar o trânsito em julgado das decisões judiciais. A certificação do trânsito em julgado não se confunde com o seu conteúdo, que lhe é obrigatoriamente anterior” (HC n. 124.822-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes).
    Nesse mesmo sentido os Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 128.036, Relator o Ministro Roberto Barroso:
    “Ementa: Processual Penal. Embargos recebidos como agravo regimental. Habeas corpus substitutivo de recurso cabível na origem. Recursos defensivos protelatórios. Certificação do trânsito em julgado da condenação. Possibilidade. 1. São incabíveis embargos declaratórios contra decisão monocrática proferida pelo Ministro relator. Precedentes: MI 823-ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello, Rcl 11.022-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux. Conversão dos embargos em agravo regimental. 2. A decisão impugnada está alinhada com a jurisprudência do STF, no sentido da inadequação do habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 3. Ademais, os “recursos protelatórios, porque manifestamente incabíveis, não possuem o condão de alterar ou postergar o trânsito em julgado das decisões judiciais. A certificação do trânsito em julgado não se confunde com o seu conteúdo, que lhe é obrigatoriamente anterior” (HC 124.822-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido, o HC 114.384, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber. 4. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (Primeira Turma, DJe 14.5.2015). 
    12. O impetrante alega incompetência do Presidente do Superior Tribunal Militar para decidir sobre a redistribuição dos segundos embargos opostos pela defesa e argumenta competir ao Plenário deliberar sobre as matérias arguidas no recurso.
    Na espécie, a Ministra Relatora dos segundos embargos de declaração observou o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, que, como assentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal, tem natureza de “norma primária de idêntica categoria às leis, solucionando-se eventual antinomia não por critérios hierárquicos mas, sim, pela substância regulada, sendo que, no que tange ao funcionamento e organização dos afazeres do Estado-Juiz, prepondera o dispositivo regimental” (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.3.2019). 
    Desse julgado constam os seguintes fundamentos:
    “2. Os regimentos internos dos Tribunais, editados com base no art. 96, I, a, da Constituição Federal, consubstanciam Precedentes. 3. Por força dos artigos 21, I, e 22, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), compete ao Relator, de maneira discricionária, a remessa de feitos ao Tribunal Pleno para julgamento, pronunciamento que, a teor do art. 305, RISTF, afigura-se irrecorrível. Especificamente no que concerne aos habeas corpus, tal proceder também é autorizado a partir da inteligência dos artigos 6º, II, ‘c’ e 21, XI, RISTF”. 
    Não há “omissão do Plenário do Superior Tribunal Militar”, pois, nos termos do inc. XXIX do art. 6º do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, compete ao Presidente “supervisionar a distribuição eletrônica dos feitos e decidir quanto à redistribuição destes”.  Também no inc. V do art. 9º da Lei de Organização Judiciária Militar determina-se que, “após o exaurimento da competência do Ministro Relator, os atos processuais restam afetos à competência do Ministro Presidente”. 
    13. Assim, as questões suscitadas nos recursos interpostos no Superior Tribunal Militar foram conhecidas e refutadas, não se cogitando de ilegalidade, nulidade processual, cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional.
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora